Tribunal: TJMT
Processo: 1044940-52.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044940-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA MACIEL DA ROCHA - CPF: 016.887.021-56 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS REFERENTES A FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE PROPOSTA DE ADESÃO E FATURAS DEMONSTRANDO A REALIZAÇÃO DE COMPRAS – PAGAMENTO COM ATRASO CONFESSADO NA INICIAL – TESE DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS – COBRANÇA DE ENCARGOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO CONTRATO – COBRANÇAS OCORRIDAS EM VIRTUDE DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO – PRÁTICA REGULAMENTADA PELO BACEN – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o promovente realizado a contratação do cartão de crédito e deixado de quitar as parcelas na data de vencimento, entendo que a prática de parcelamento compulsório foi legítima, posto que devidamente regulamentada pelo BACEN, por meio da Resolução 4549/17, o que indica que o banco agiu no exercício regular do direito.

Cabia a promovente demonstrar que realizou a quitação em dia, a fim de justificar a impossibilidade de parcelamento automático, o que não fez.

Ante a legitimidade das cobranças efetuadas relativas à fatura de cartão de crédito, não há que se falar em ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe, devendo a sentença ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o parcelamento automático do saldo devedor inadimplido na data do vencimento é legítimo, não existindo qualquer falha na prestação dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por SONIA MACIEL DA ROCHA em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A, bem como revogo a liminar anteriormente concedida.

Deixo de condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que solicitou o cancelamento do débito automático do cartão desde setembro, o que não foi acatado, de modo que ocorreram descontos indevidos.

Alega que mesmo com o fato de pagar a fatura na sua totalidade com até 04 dias de atraso, no mês subsequente o que se esperava da ré seria o envio da fatura do mês seguinte com a multa e juros do rotativo pelo atraso da cobrança anterior, o que não ocorreu, já que foi surpreendida quando ao verificar nos extratos da sua conta corrente a contratação de cheque especial sendo a que jamais autorizou.

Sustenta que sem sua aquiescência, o banco realizou o parcelamento automático da fatura e usou de todas as arbitrariedades na conta corrente, causando-lhe danos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, vê-se que há elemento de prova suficiente para comprovar que as cobranças feitas na conta da promovente referente a cartão de crédito foram realizadas de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento. Isso porque, houve a juntada em contestação da “Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Física” e do “Termo de Recebimento do Cartão OUROCARD e Declaração de Responsabilidade” acompanhados de faturas, as quais demonstram a realização de compras.

Em que pesem as alegações da promovente, as quais, em síntese, afirmam que não houve a autorização para o parcelamento automático, o banco informa em contestação que em nenhum momento agiu de forma ilícita, posto que a promovente possuía fatura com vencimento em 22/11/2019, no valor de R$870,61, a qual foi paga tão somente em 10/12/2019, mesma data do fechamento da fatura do mês seguinte, sendo que esse pagamento foi processado no dia útil seguinte, de modo que a fatura com vencimento em 22.12.2019 somou o valor da fatura de novembro, sendo emitida no valor de R$1.076,51, com pagamento mínimo estipulado em R$982,07. E, ainda, que “O pagamento realizado em 10/12/2019, no valor de R$870,61, era inferior ao mínimo, o que motivou o parcelamento automático do saldo remanescente de R$168,29 (descontando encargos no valor de R$37,62) no quinto dia útil, conforme preconizam as novas normas do Banco Central do Brasil RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017.”.

Vejo que é incontroversa a existência da dívida, se insurgindo a promovente quanto aos valores cobrados, sob o pretexto de ausência de autorização e/ou contratação. Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, entendo que houve comprovação documental suficiente para demonstrar a legitimidade das cobranças.

Aliás, restou exaustivamente demonstrado na sentença que o parcelamento automático realizado pelo banco é legítimo. Cito fundamentos da sentença que adoto como razão de decidir:

A parte reclamante relata que possui contrato de cartão de crédito com a Reclamada e que nunca contratou pagamento na modalidade de débito automático, no entanto, foi surpreendida com a informação que o Banco Reclamado fez os parcelamentos automáticos da fatura do cartão de crédito, referente ao mês de Dezembro de 2019, mesmo pagando com 04 ( quatro) dias de atraso.

Afirma que, no mês subsequente o que se esperava do reclamado seria o envio da fatura do mês seguinte com a multa e juros do rotativo pelo atraso da cobrança anterior e que foi surpreendida quando ao verificar nos extratos da sua conta corrente a contratação de cheque especial sem autorização, bem como o banco estava debitando automaticamente valores do limite de cheque especial .

No dia 26/05/2020, o Banco reclamado disponibilizou crédito no limite do cheque especial da Autora no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), sem qualquer anuência da autora, e debitou indevidamente o valor para pagamento do cartão de crédito que fora parcelado automaticamente, e ainda impôs o restante do valor de R$ 115,54 (cento e quinze reais e cinquenta e quatro centavos),

Ressalta que no dia 26.06.2020 mesmo insatisfeita com as cobranças indevidas do reclamado, honrou o pagamento do débito arbitrário do seu limite do cheque especial no valor de R$ 550,00, contudo, no dia 26.06.2020 a autora efetuou o pagamento do restante do débito indevido no limite do cheque especial, no valor de R$ 185,00, que foi utilizado pelo banco para quitar o parcelamento do cartão de crédito, porém, também, foi efetuada mais uma transação indevida, no dia 10.07.2020, o valor R$ 1.264,98 que a autora recebe de pensão são usados para honrar compromissos com 02 empréstimos, foram arbitrariamente aprovisionados, descontando o valor de R$ 392,22.

Assim, pelas cobranças e lançamentos indevidos Autora requer a devolução dos valores sendo descontados o valor de R$ 550,00 (limite cheque especial sem solicitação da qual foi descontado para pagamento do cartão) + R$ 415,20 (parcelamento automático do cartão) + 858,62 (descontado em novembro da conta) + 115,54 (valor aprovisionado) + 392,22 (valor aprovisionado), totalizando o valor de R$ 2.331,58 (dois mil trezentos e trinta e um reais e cinqüenta e oito centavos) ,na forma dobrada qual seja, o valor de R$ 4.663,16 (quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos).

Por fim, ingressou com a presente ação requerendo liminarmente a imediata suspensão do parcelamento automático do cartão de crédito e a liberação do cheque especial; no mérito requer a restituição dos valores pagos indevidamente ao Réu, em dobro, no valor de R$ 4.663,16 (quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos); indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; justiça gratuita; inversão do ônus da prova; custas processuais e honorários advocatícios.

De plano se verifica que razão não assiste a Reclamante.

A priori importante consignar que a parte Reclamante desde novembro de 2019 vem realizando pagamentos de suas faturas após o prazo de vencimento, vezes após o fechamento da fatura do mês seguinte, explicaremos.

Constata-se que a fatura com vencimento em
22 de novembro de 2019
no valor de R$870,61, foi paga no dia
10/12/2019
, ou seja, houve o pagamento em atraso.

Como se não bastasse o atraso no pagamento, houve a infeliz coincidência da fatura com vencimento em
dezembro de 2019 ter sido fechada/faturada no dia 10/12/2019
,
mesmo dia em que a parte Autora realizou o pagamento da fatura de novembro de 2019
.

Isso fez com que o pagamento da fatura de novembro de 2019 só fosse reconhecido na fatura de janeiro de 2020, com vencimento no dia 22/01/2020.

Já a fatura com vencimento em dezembro de 2019, não tendo registrado o recebimento, acumulou o valor das operações com a fatura anterior, gerando uma cobrança de
R$
1.076,51.

Nesta fatura, o valor mínimo a ser pago foi calculado em

R$982,07, o que compreende o mínimo do mês vigente mais o saldo inadimplido da fatura anterior.

O pagamento realizado em 10/12/2019, no valor de R$870,61, era inferior ao mínimo, o que motivou o parcelamento automático do saldo remanescente de R$168,29 (descontando encargos no valor de R$37,62) no quinto dia útil, conforme preconizam as novas normas do Banco Central do Brasil RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017.

E ainda, em 29/06/2020 a autora assinou novo Contrato de Adesão a Produtos e Serviços , ratificando as condições da contratação do cartão, inclusive quanto à opção pelo débito em conta corrente, cuja exclusão foi gravada a pedido da cliente em 18/11/2020, no entanto, o agendamento previsto para o dia 23/11/2020 não foi cancelado, conforme consta no ID n. 47859946.

Pela regra estipulada pela resolução do BACEN nº 4549 de 2017, quando o pagamento realizado até o 5 dia útil após o vencimento for inferior ao valor mínimo exigido, o saldo residual deverá ser financiado automaticamente com taxa de juros inferior ao do rotativo.

(...)

No caso dos autos, devido os pagamentos realizados em atraso não houve a compensação de pagamentos na fatura com vencimento em 22/12/2020, o que causou o parcelamento automático do débito.

Outrossim, verifica-se que no saldo devedor das faturas da Autora foi computado os valores pagos, bem como o parcelamento, não havendo irregularidade nas cobranças.

Portanto, destaca-se que o parcelamento automático do saldo devedor inadimplido na data do vencimento é legítimo, não existindo qualquer falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, não há, no caso dos autos, como caracterizar a atitude ilícita da Reclamada, tampouco como se estabelecer o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados pelo Reclamante, motivo pelo qual se afasta no todo a sua responsabilidade.

Por fim, não se vislumbra nos autos qualquer negativa de atendimento por parte da Reclamada, não existindo qualquer ato ilícito praticado por ela.

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015.

Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).

A partir do momento em que a promovente realizou a contratação do cartão de crédito e deixou de quitar as parcelas na data de vencimento, é lícito ao banco realizar a cobrança dos encargos, nos termos estabelecidos no contrato, sendo a prática de parcelamento compulsório devidamente regulamentada pelo BACEN, por meio da Resolução 4549/17.

Tendo o banco agido no exercício regular do direito, cabia a promovente demonstrar que realizou a quitação em dia, a fim de justificar a impossibilidade de parcelamento automático, o que não fez.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Ante a legitimidade das cobranças efetuadas relativas à faturas de cartão de crédito, não há que se falar em ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022